Tribunal: TJMT
Processo: 1008773-68.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008773-68.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: SUELEN KAMILA RODRIGUES DE JESUS
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Diego Rodrigues Costa, em favor de Suellen Kamila Rodrigues de Jesus, denunciada pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [1o Fato – art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP], de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B, § 2o, da Lei n. 8.069/90], apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres.
O impetrante aduz que o juízo de origem determinou o encerramento da instrução processual, e a abertura de vista dos autos às partes para apresentação de memoriais finais.
Assevera que no prazo para apresentação dos memorias, o MP requereu diligência, consistente em novo reconhecimento pessoal, que foi deferida pela autoridade coatora sem qualquer manifestação defensiva, contrariando, a seu entender, os princípios da ampla defesa e do contraditório.
Argumenta que os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para tomar ciência da decisão, e da designação do ato de reconhecimento para 3/5/2022.
A defesa sustenta que o pleito ministerial se encontra precluso, uma vez que nada foi requerido na fase do art. 402 do CPP, e que o novo reconhecimento pessoal estaria viciado, tendo em vista que o anterior, ocorrido na fase inquisitorial, foi feito de maneira tendenciosa.
Assinala que a nova realização do ato ofenderia o direito de a ré não produzir prova contra si mesmo.
Discorre que o ato foi redesignado, uma vez que o reconhecedor faltou ao reconhecimento anteriormente agendado.
Postula, liminarmente, a suspensão do reconhecimento pessoal designado para 18/5/2022.
Eis a síntese do necessário.
Pesa contra a paciente, Suelen Kamila Rodrigues de Jesus, vulgo “Arlequina”, a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [1o Fato – art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP], de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B, § 2o, da Lei n. 8.069/90], conforme se depreende de trechos da exordial acusatória:
“1o FATO
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 06 de abril de 2021, por volta das 10h10min, na residência localizada na Rua Paquistão, n. 32, Bairro Guanabara, neste Município de Cáceres/MT, SUELEN KAMILA RODRIGUES DE JESUS, vulgo ‘ARLEQUINA’, agindo com incontroversa intenção homicida e em concurso com o adolescente Helton Bruno Farias da Silva, por motivo torpe e valendo-se de recurso que dificultou a defesa, matou a vítima Edson Arruda, vulgo ‘PEZÃO’ e ‘CAVALO’.
Restou apurado que a denunciada e o adolescente Helton Bruno Farias da Silva, enquanto integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, foram incumbidos de assassinar a vítima Edson Arruda, eis que esta estava comercializando drogas sem autorização da referida facção e sem pagar a ‘caixinha’ por ela exigida.
Assim, na data dos fatos, os citados executores, previamente ajustados e em divisão de tarefas, invadiram o quarto onde a vítima Edson e sua convivente estavam recolhidos, deitados, oportunidade em que a denunciada deflagrou disparos de arma de fogo em direção aos ofendidos, a fim de matá-los.
Nesse momento a vítima Edson despertou e se lançou contra os seus algozes com o intuito de cessar a agressão, ocasião em que o adolescente Helton entrou em luta corporal com o ofendido.
Diante da superioridade numérica, a vítima teve sua capacidade de locomoção restringida, oportunidade em que a denunciada conseguiu alvejá-la em vários órgãos, disso resultando choque hipovolêmico, que foi a efetiva causa de sua morte, conforme laudo de necropsia n. 400.1.01.2021.013547-01 (em anexo).
Ressai do feito que o crime foi perpetrado por motivo torpe, na medida em que a vítima foi assassinada em razão de disputa relacionada ao tráfico ilícito de entorpecentes.
O ofendido foi atacado enquanto estava recolhido, deitado, o que revela o emprego de recurso que dificultou sua defesa.
2o FATO
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narrados, SUELEN KAMILA RODRIGUES DE JESUS, vulgo ‘ARLEQUINA’, agindo com incontroversa intenção homicida e em concurso com o adolescente Helton Bruno Farias da Silva, mediante recurso que dificultou a defesa, tentou matar a vítima Ducilene da Silva, vulgo ‘DULCE’, ou assumiu o risco de fazê-lo, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, notadamente, por erro de pontaria e em virtude da eficaz intervenção de terceiro.
Apurou-se que a ofendida, estava recolhida, deitada em companhia da vítima Edson (1o FATO), eis que eram conviventes, quando também se tornou alvo da ação homicida da denunciada e de seu comparsa.
Assim, a denunciada deflagrou disparos de arma de fogo em sua direção, tendo a vítima Ducilene sido efetivamente atingida no braço e mão (conforme laudo pericial n. 400.1.02.2021.009587-01, em anexo).
Na ocasião, o ofendido Edson se lançou contra os algozes com o intuito de cessar a agressão e, dessa forma, evitou que a ofendida Ducilene fosse morta.
Evidencia-se, portanto, que o crime de homicídio apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da denunciada e de seu comparsa, que por erro de pontaria não lograram atingi-la em região vital, bem como pelo fato do ofendido Edson ter entrado em luta corporal com os executores, o que foi crucial para que ela não fosse ferida por outros disparos.
A ofendida foi atacada enquanto estava recolhida, deitada, o que revela o emprego de recurso que dificultou sua defesa.
3o FATO
Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias fáticas, SUELEN KAMILA RODRIGUES DE JESUS, vulgo ‘ARLEQUINA’, corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente Helton Bruno Farias da Silva, com 17 anos de idade à época dos fatos, com ele praticando infrações penais, considerados crimes hediondos.
Apurou-se que a denunciada corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente Helton, igualmente integrante da facção Comando Vermelho, com ele praticando os crimes de homicídio consumado e tentado retromencionados”.
Por ocasião da audiência realizada em 24/3/2022, a autoridade coatora declarou encerrada a instrução, tendo em vista que as partes não requereram nenhuma diligência, abrindo-se vista para oferecimento das alegações finais.
Entretanto, a Promotoria de Justiça de Cáceres, ao invés de apresentar suas razões derradeiras, postulou pelo novo reconhecimento da acusada, em conformidade com o que dispõe o art. 226 do CPP, a ser procedido pela testemunha ocular Kennedy da Silva Santos.
A magistrada de origem deferiu o requerimento formulado pelo MP, sem qualquer manifestação prévia da defesa, em decisão assim fundamentada:
“1. Designo o dia 03 de maio de 2022, às 14 horas, para reconhecimento pessoal da acusada, que será realizado de forma presencial nas dependências do Fórum (sala de audiências da 1a Vara Criminal).
2. Oficie-se à Direção da Cadeia Pública Feminina de Cáceres/MT, para que, na data designada, proceda ao necessário para escolta da acusada Suelen Kamila Rodrigues de Jesus e de outras 04 (quatro) reeducandas que possuam a mesma compleição e características físicas de Suelen.
3. Intime-se a testemunha Kennedy da Silva Santos, por intermédio de sua representante, para comparecimento ao ato, salientando que o reconhecimento pessoal será efetuado com as garantias de sigilo necessárias à sua integridade física e psicológica.
4. Intimem-se o Ministério Público e a Defesa”.
Na data designada para o ato, o reconhecedor não compareceu. A defesa então aproveitou a oportunidade para se manifestar sobre a prova, suscitando, em síntese, a preclusão da pretensão ministerial, e a violação ao direito da acusada de não produzir prova contra si mesma.
Entretanto, a autoridade coatora rejeitou a pretensão defensiva, assim fundamentando:
“Em que pese o encerramento da instrução criminal, foi aberto prazo para apresentação de memoriais finais de forma escrita. Deste modo, anteriormente a apresentação de seus memoriais finais, pugnou o parquet pela realização do reconhecimento pessoal.
Nesta toada, impende salientar o fim precípuo da instrução criminal, qual seja, a busca da verdade, de forma que tal diligência requerida mostrou-se imprescindível para corroborar aos indícios de autoria e permitir ao julgador a prolação de decisão escorreita quanto a pronúncia ou impronúncia da acusada (artigo 404, do Código de Processo Penal).
Nesta toada, não há que se falar em preclusão, bem como não merece guarida a arguição da defesa de que o reconhecimento efetuado na delegacia de polícia termina por viciar o reconhecimento a ser realizado neste ato.
Não se desconhece o teor da novel jurisprudência firmada pelos Tribunais Superiores, que recentemente abalizaram novos requisitos e entendimentos acerca do reconhecimento pessoal, como exemplo:
[...]
Entretanto, há que se salientar o distinguishing, s.m.j., verificado, eis que malgrado o reconhecimento pessoal efetuado na delegacia de polícia tenha se dado em desconformidade, este fora utilizado apenas como elemento indiciário apto a corroborar às demais provas coletadas nos autos possibilitando o início da instrução criminal. Imprescindível o reconhecimento a ser presidido pela Autoridade Judiciária, nos termos do artigo 226, do CPP, em observância ao contraditório e ampla defesa, oportunidade em que, em sendo necessário, será oportunizado novo interrogatório.
Outrossim, tampouco há que se falar em ofensa ao princípio nemo tenetur se detegere, uma vez que o reconhecimento pessoal não enseja qualquer ação ou providência ativa da acusada, que não pode se valer de tal garantia constitucional para obstar a produção de toda e qualquer prova imprescindível ao deslinde do feito relativo a crimes dolosos contra a vida (in dubio pro societate; busca da verdade real).
[...]
Pelo exposto, em homenagem ao princípio da busca da verdade real, contraditório e ampla defesa, sendo diligência imprescindível, INDEFIRO a impugnação da Defesa e mantenho a realização do reconhecimento pessoal neste ato designado”.
Após análise perfunctória sobre a situação sub examine, entendo que a concessão da medida liminar é medida de rigor.
Digo isso porque o reconhecimento se trata de um ato que, em princípio, não pode se repetir, posto que, a partir do momento em que o reconhecedor teve contato com a pessoa a ser reconhecida, em um primeiro ato supostamente viciado, a tendência é que a imagem da suspeita certamente estará gravada em sua memória, e, data maxima venia, em todo e qualquer momento em que for chamado, independentemente de quantos reconhecimentos forem realizados, estando ela com quem quer que esteja, a testemunha sempre apontará aquela pessoa como a responsável pelo ato criminoso.
Conforme profícuo artigo de Mariângela Tomé Lopes[1], “Este meio de prova, em razão da especial natureza que o reveste, é um ato definitivo e irreprodutível, pois não pode ser repetido em condição idêntica, constituindo-se, portanto, em meio de prova irrepetível. Esta irrepetibilidade está ‘derivada do fator psicológico preponderante na pessoa chamada a reconhecer’ (tradução livre).
Gustavo A. Arocena, ao referir-se à doutrina jurídica argentina, afirma ser unânime naquele país o entendimento de que o reconhecimento pessoal é prova irreprodutível, porque não se pode repeti-lo em idênticas condições. Para Eduardo M. Jauchen, o fato de o reconhecedor expressar um juízo de identidade quando lhe são exibidas pessoas ou coisas, configura experiência que, uma vez efetuada, e obtido um resultado, positivo ou negativo, tornará ineficaz uma nova realização, pois a imagem incorporada nesse ato interferirá na cadeia de memória da pessoa. Assim, perderia toda a eficácia probatória eventual realização de um segundo reconhecimento.
Assim, o reconhecimento é irreprodutível, pois não pode ser renovado nas mesmas condições. Qualquer novo reconhecimento estará viciado, pois influenciado pelo primeiro.
A partir do momento que o reconhecedor teve contato com a pessoa a ser reconhecida, a imagem guardada na memória influirá no segundo reconhecimento. Assim, estará o ato viciado. É, portanto, meio irrepetível de prova.
Assim, deve sempre ser produzido com todas as cautelas e observando o procedimento existente em lei para sua realização (arts. 226 e ss. do Código de Processo Penal). Em resumo, por somente ser produzido uma única vez, para que forme elementos de prova, deve ser realizado de forma perfeita, respeitando rigorosamente o procedimento legal e sempre na presença das partes e do juiz, em respeito ao princípio do contraditório”.
No caso em apreço, conforme se extrai do próprio requerimento formulado pela Promotoria de Justiça de Cáceres, a testemunha Kennedy da Silva Santos “confirmou ter reconhecido a acusada Suelen, sem sombra de dúvidas, como sendo a mulher que, com o rosto descoberto, invadiu a sua casa se intitulando como integrante do Comando Vermelho e deflagrou disparos de arma de fogo contra os seus familiares, visando assassiná-los.
No entanto, ao ser questionada sobre a forma como se deu o reconhecimento em sede policial, a citada testemunha narrou que após ter descrito as características físicas da executora, foi conduzida a uma sala onde havia três mulheres perfiladas, sendo que uma delas era a ré e as outras duas eram policiais civis”.
Logo, a realização do novo ato de reconhecimento pela citada testemunha, ao que tudo indica, estaria viciado, uma vez que já promoveu o reconhecimento da acusada na fase inquisitorial.
À vista do exposto, DEFIRO a liminar vindicada para suspender o ato de reconhecimento pessoal designado para 18/5/2022.
Oficie-se, com urgência, a autoridade coatora sobre a presente decisão, devendo prestar as informações necessárias.
Após, ouça-se a PGJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] O reconhecimento de pessoas e coisas como um meio de prova irrepetível e urgente. Necessidade de realização antecipada. Fonte: https://www.ibccrim.org.br/noticias/exibir/5416/#:~:text=Em%20resumo%2C%20tendo%20em%20vista,ao%20princ%C3%ADpio%20constitucional%20do%20contradit%C3%B3rio